Tribunal: TJMT
Processo: 1000756-95.2023.8.11.0036
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000756-95.2023.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HUGO LUIS BRITO CUNHA - CPF: 040.761.101-02 (APELANTE), EDGAR LUIS MONDADORI - CPF: 040.731.329-03 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - INDÍCIOS DE PRÁTICA DE OPERAÇÃO MATA-MATA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DIREITO À ANÁLISE DE TODA A RELAÇÃO NEGOCIAL - SÚMULA N.º 286 DO STJ - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, havendo indícios de que foi realizada possível “operação mata-mata” é necessária a dilação probatória, especialmente a juntada dos contratos da cadeia negocial e dos extratos de lançamento dos débitos em conta, a fim de propiciar a realização de perícia contábil, configurando cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide

2. Dada a forma em que foram realizadas as operações que ensejaram a cédula de crédito bancário, não há como desconsiderar que, na hipótese, o julgamento antecipado da lide configura o referido cerceamento de defesa.

3. Consoante dispõe a Súmula n.º 286 do Superior Tribunal de Justiça, “
a renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores
”.

4. Sentença cassada.

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HUGO LUÍS BRITO CUNHA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT que, nos autos da “Ação de Embargos à Execução” n.º
1000756-95.2023.8.11.0036
, proposta em desfavor
de
BANCO BRADESCO S.A.
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os embargos do devedor, condenando a parte embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, preliminarmente, acerca da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, “
uma vez que o magistrado a quo não oportunizou a parte, ora apelante a produção das provas requeridas, uma vez que sentenciou o processo de maneira antecipada, sem ao menos fundamentar os motivos pelos quais recusou a produção da prova perquirida
”, destacando sobretudo acerca da necessidade de o contrato ser submetido a uma análise pericial completa eis que o apelado ajuizou a demanda apresentando tão somente o contrato de renegociação, sendo inviável uma análise profunda de todo o contrato.

Assim, defende que “
no presente caso, a produção da provas se mostra essencial para dirimir a controvérsia fática, maiormente quanto à existência ou não da cobrança de encargos ilegais, que somente podem ser analisadas por meio dos contratos e das fichas gráficas detalhadas das operações renegociadas
”.

Menciona sobre ausência de fundamentação da sentença, se mostrando nula por não apreciar toda matéria ventilada e requerida na defesa, além de não comportar fundamentação adequada, em especial por não ter fundamentado especificamente o motivo pelo qual foram rejeitados os argumentos da defesa, quanto às irregularidades contratuais apontadas.

Ademais, defende haver carência da ação pela ausência de documento essencial à sua propositura, informando que o contrato em questão foi firmado com a finalidade exclusiva de renegociação de saldo devedor de outras operações, de modo, que é inequívoca sua vinculação aos contratos originários. Contudo, aponta que não consta nenhuma informação ou documentação das operações originárias renegociadas, de nº 5597285, 221026, 221031, 2567502, 2433561, 4368851.

Considerando o negócio jurídico firmado entre as partes, pugna a apelante pela aplicabilidade do código consumerista e inversão do ônus do prova.

Menciona ser evidente o encadeamento de operações, se tratando de operação “mata-mata”, de modo que eventual discussão do contrato também alcança as operações renegociadas, citando que a confissão de dívida não representa renúncia ao direito de revisar os contratos originários da dívida.

Reitera que “
eventual aditivo ou confissão de dívida não exclui direito de se revisar o contrato como um todo, desde sua origem, visto que se há irregularidades na origem, todo o débito decorrente é também irregular
”.

Ainda, alude que no contrato em apreço não há expressa pactuação de cláusula de capitalização de juros, de modo que sua cobrança se fez de maneira indevida.

Explana que a utilização da tabela Price como método de capitalização dos juros não foi expressamente pactuada em contrato, o que afasta sua incidência, alegando que o contrato tão somente apresenta taxas de juros mensais e anuais, em nada menciona a forma de cálculo ou o método pelo qual os juros serão atribuídos à operação.

Pondera que “
a cobrança de encargos moratórios é indevida, uma vez que o banco apelado praticou abusividades no período de normalidade contratual, de modo que não há o que se falar em mora
”.

Ao final, argui que a “
repetição de indébito, é plenamente possível se verificada a cobrança de encargos ilegais, como ocorreu no caso vertente, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação de má-fé
”.

Portanto, pugna seja reconhecido o cerceamento de defesa e ausência de fundamentação da decisão a fim de anular o decisum ou, pelo provimento do apelo, para reformar a sentença recorrida.

A instituição bancária apelada, por sua vez, contrarrazoando o recurso interposto, defende que “
os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde da causa, não havendo necessidade de produção de outras provas, a parte foi oportunizada a falar sobre os mesmos nos autos
”.

Ainda, aponta que “
apresentou toda documentação pertinente para provar a legalidade do ajuizamento da ação e a veracidade do título firmado, sendo que a parte recorrente não juntou ato desconstituído a fim de comprovar a ilegalidade, excesso de cobrança ou motivação para alterar os encargos do título
”.

Cita que “
houve a incidência dos juros pactuados e encargos contratuais, e, em caso de inadimplência, cabe incidência de juros de mora e multa mais incidências legais de correção monetária e contratuais
”, aludindo que “
o valor do débito corresponde ao valor devido das parcelas vencidas e vincendas, conforme encargos pactuados, no dia do seu vencimento, e, portanto, a execução está aparelhada com títulos líquidos, certos e exigíveis, não possuindo excesso de execução
”.

Menciona que “
não houve cobrança de encargos de juros remuneratórios de forma abusiva, eis que formalizado dentro da média do mercado, e ausente comprovação de abusividade
” bem como que os juros remuneratórios e demais encargos foram regularmente previstos no contrato e a parte recorrente cientificada nos mesmos, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Embargos à Execução” n.º 1000756-95.2023.8.11.0036, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os embargos do devedor, condenando a parte embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Trata-se que ação de embargos à execução proposta pelo ora apelante em razão da ação de execução n.º 1000547-29.2023.8.11.0036 ajuizada pela instituição bancária apelada, onde se discute os efeitos do negócio jurídico advindos da Cédula de Crédito n.º 471028739.

Sentenciando este feito, considerando preenchidos os pressupostos para a executividade do título bem como a ausência de vício a macular a operação, julgou improcedentes os embargos do devedor e, por consequência extinguiu o presente feito com resolução de mérito.

Irresignado, interpôs o embargante recurso de apelação, alegando, em síntese, cerceamento de defesa, ausência de fundamentação do
decisum
, carência da ação por ausência de documento essencial, aplicabilidade do código consumerista e inversão do ônus do prova, haver encadeamento de operações (operação “mata-mata”), bem como irregularidades contratuais que ensejariam indenização por danos materiais.

Pertinente ao caso, cumpre exarar que, segundo a Súmula n.º 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Dessa forma, tem-se que a responsabilidade da instituição financeira ré pelos danos causados aos seus clientes é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Analisando detidamente os autos, considerando as argumentações expostas e as provas juntadas, em que pese a sapiência do Juízo
a quo
, tem-se que assiste razão à parte apelante.

Como bem informa a embargante, a execução em questão é lastreada na cédula de crédito n.º 471028739, que por sua vez, trata-se de operação contratada com a finalidade única de renegociação dos contratos de n.º 5597285, 221026, 221031, 2567502, 2433561, 4368851, cujo valor somado do débito perfaz a quantia de R$ 431.015,19 (quatrocentos e trinta e um mil e quinze reais e dezenove centavos).

Ainda, informa o embargado que “
a presente ação não veio instruída com os documentos essenciais à mesma, posto não trazer demonstrativos que evidenciam toda a evolução do débito, visto que não foi apresentado nenhuma documentação a respeito das operações renegociadas
”, de modo que o apelado ajuizou a demanda apresentando tão somente o contrato de renegociação.

Diante do exposto, evidenciando o encadeamento de operações e a configuração da “operação mata-mata”, pugna pela cassação da sentença, a fim de que seja determinada a dilação probatória com o fito de revisar todos os contratos renegociados para apuração do efetivo valor devido.

A instituição bancária, apesar de mencionar que apresentou toda documentação pertinente para provar a legalidade do ajuizamento da ação e a veracidade do título firmado, juntou à ação de execução apenas o “Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças” n.º 471028739, no valor original de R$ 431.015,19 (quatrocentos e trinta e um mil e quinze reais e dezenove centavos).

Cumpre esclarecer que o referido instrumento faz alusão a dívidas reconhecidas e confessadas pelo embargado, originadas dos contratos 5597285, 221026, 221031, 2567502, 2433561 e 4368851 (id. 121369050 dos autos de execução).

Portanto, considerando que o caso em apreço se trata de renegociação de dívidas anteriores, sem demonstração de quitação e cujos contratos pretéritos não foram apresentados na lide pela instituição bancária, resta evidenciado que as negociações ocorreram na modalidade “operação mata-mata”, circunstância que permite a revisão de toda a cadeia negocial, com a análise de todas as operações que deram origem ao título que embasa a ação de execução, nos termos da Súmula n.º 286 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que “
a renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores
”.

Importa consignar que a parte embargante menciona que a instituição bancária praticou abusividades no período de normalidade contratual, de modo que não há o que se falar em mora. Corroborando com suas legações, junta aos autos parecer técnico econômico-financeiro.

Desse modo, considerando a forma em que foram realizadas as operações que ensejaram o título exequendo, não há como desconsiderar que, na hipótese, o julgamento antecipado da lide configura o referido cerceamento de defesa, porque evidente que, para solução da lide e a busca da verdade real, fazia-se necessária não só a entrega de todos os documentos e contratos pela instituição bancária embargada, como também a produção da prova pericial pleiteada pela embargante e apelante.

A esse propósito, faz-se mister trazer à colação o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, consoante se comprova das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - EMBARGOS MONITÓRIOS - SALDO DEVEDOR - NÃO DEMONSTRADO - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO -
OPERAÇÃO “MATA-MATA”
-
CERCEAMENTO DE DEFESA
-
CONFIGURADO
- PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
Dada a forma em que foram realizadas as operações que ensejaram a Cédula de Crédito Bancário, não há como desconsiderar que, na hipótese, o julgamento antecipado da lide configura o referido cerceamento de defesa
, porque evidente que, para solução da lide e a busca da verdade real, fazia-se necessária não só a entrega de todos os documentos/contratos pelo embargado, como também a produção da prova pericial pleiteada. (TJMT - N.U 0002267-20.2018.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
INDÍCIOS DE PRÁTICA DE OPERAÇÃO MATA-MATA
-
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- PERÍCIA CONTÁBIL - DIREITO À ANÁLISE DE TODA A RELAÇÃO NEGOCIAL - SÚMULA 286 DO STJ -
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
- PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO.
Havendo indícios de operação mata-mata, é necessária a dilação probatória, especialmente a juntada dos contratos da cadeia negocial
.
E o julgamento antecipado da lide sem a fase instrutória configura cerceamento de defesa
. “A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores”. (Súmula 286 do STJ). (TJMT - N.U 1000600-30.2019.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE MONITÓRIA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -
INDÍCIOS DE POSSÍVEL EXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO MATA-MATA
-
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- DIREITO À ANÁLISE DE TODA RELAÇÃO NEGOCIAL - EXEGESE DA SÚMULA 286 DO STJ -
CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO
- SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Havendo indícios de que foi realizada possível operação mata-mata é necessária a dilação probatória, especialmente a juntada dos contratos da cadeia negocial e dos extratos de lançamento dos débitos em conta, a fim de propiciar a realização de perícia contábil, configurando cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide
. “A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores” (Súmula nº 286 do STJ). (TJMT - N.U 1001338-26.2018.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Assim, diante do cerceamento de defesa configurado, a nulidade da sentença é medida que se impõe.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, acolhendo o cerceamento de defesa apontado e determinando o retorno dos autos à origem, para a devida produção das provas necessárias e o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024